Tribunal: TJES
Processo: 5014076-42.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico; Prisão Temporária
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014076-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENATO HENRIQUE PERTEL MAGESCHI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014076-42.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENATO HENRIQUE PERTEL MAGESCHI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CRIMES CORRELATOS – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NULIDADE – REALIZADA APÓS 30 (TRINTA) DIAS DA PRISÃO DO PACIENTE – ATRASO INSUFICIENTE A ENSEJAR NO RELAXAMENTO AUTOMÁTICO DO CÁRCERE -
ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA –
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
– NÃO OCORRÊNCIA –
MEDIDA NECESSÁRIA
PARA RESGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES
POLICIAIS
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA
- ORDEM DENEGADA.

1
.
O
Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a ausência
d
a
audiência de custódia não implica
, de automático, na revogação d
e
prisão
anteriormente
decretada.
O entendimento pode ser estendido
na hipótese dos autos
, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático d
a medida
,
a fortiori
eventual atraso
em
sua realização igualmente não o teria.
2.
A
prisão temporária prevista na lei n° 7960/89 é dotada de caráter excepcional,
devendo
ser decretada apenas quando
indispensável para
a correta

elucidação
das investigações.
I
n casu
,
o requerente vem sendo investigado na operação denominada “nexus”, que apura sua suposta participação no grupo criminoso denominado “PCV”, sendo, seu cárcere, imprescindível para a conclusão das investigações policiais,
frente a gravidade dos fatos em tese praticados, bem como para evitar ameaças perpetradas contra moradores locais e testemunhas do processo
.
3.
As supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a sua liberdade
.

4.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014076-42.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENATO HENRIQUE PERTEL MAGESCHI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-
se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Jonatan Ataliba Gomes Schaider
em benefício de
RENATO HENRIQUE PERTEL MAGESCHI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz a ocorrência de vícios na audiência de custódia do coacto, que foi realizada após 30 (trinta) dias de sua prisão.

Noutro flanco, sustenta a ilegalidade do cárcere temporário decretado e mantido na origem, já que fundamentado de forma genérica.

Alinha se tratar de paciente com bons antecedentes, possuidor de emprego lícito e residência fixa.

Assim,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
coacto
, em liberdade.

Pois bem.

Os autos de origem, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer, versam sobre a
“intitulada ‘operação nexus’ [deflagrada] com vistas a identificar e prender indivíduos suspeitos de atuarem na organização criminosa denominada PCV – Primeiro Comando de Vitória, os quais agiam no comércio de entorpecentes, além de outros crimes correlatos”.

Ainda, conforme relatado,
“foram requeridos em juízo pedidos de quebra de sigilo de dados telefônicos, além da prisão temporária de 40 (quarenta) suspeitos, dos quais 36 (trinta e seis) foram presos na data de 18/10/2023”.

Com isso em mente, passo ao exame dos argumentos ventilados na impetração.

Inicialmente
quanto
a
alega
ção
de suposta nulidade ocorrida durante a audiência de custódia,
relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a ausência de
sua
realização não leva, de automático, na revogação d
e
prisão
anteriormente
decretada.

O entendimento pode ser estendido ao presente caso, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático do cárcere,
a fortiori
eventual atraso
em
sua realização igualmente não o teria. Trago julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVERSÃO NA ORDEM DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. (...) 2. Esta Corte já decidiu que, tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (RHC 63.199/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).
3. Se mesmo a ausência de realização da audiência de custódia não levaria, por si só, à revogação da prisão, eventual irregularidade na inversão da ordem de oitiva das partes, por sua vez, não pode conduzir a tal efeito. Ademais, cabe ressaltar que não foi demonstrado pela defesa de que modo a referida inversão trouxe prejuízos ao acusado.
A contrário, da leitura da ata constata-se que não houve irresignação por parte do defensor no momento da referida audiência.
4. (...) 9. Ordem não conhecida.

(HC n. 435.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

Superado esse ponto, relembro que a prisão temporária prevista na lei n° 7960/89 é dotada de caráter excepcional,
devendo
ser decretada apenas quando
indispensável para
a correta

elucidação
das investigações.

Dentre as hipóteses previstas na legislação, cito a possibilidade de aplicação da medida extrema
“quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: n) tráfico”.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível o cárcere temporário, por prazo de 05 (cinco) dias prorrogáveis por igual período nos casos ordinários e por 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período nos casos envolvendo crime hediondo, nos moldes do art. 2º, §4º da lei nº 8072/90.

No caso em tela, o requerente vem sendo investigado na operação denominada “nexus”, que apura sua suposta participação no grupo criminoso denominado “PCV”, sendo, seu cárcere, imprescindível
“para a conclusão das investigações policiais, na medida em que a gravidade dos fatos que foram, em tese, praticados, revela-se de extrema urgência e necessidade a prisão dos investigados que se soltos poderão prosseguir em seus mau feitos, bem como ameaçar moradores locais e, ainda, o risco evidente de que venham coagir testemunhas, prejudicando dessa forma a investigação e posterior ação penal (...)”

A fundamentação empregada não destoa da jurisprudência das Cortes Superiores, que vem reconhecendo a legalidade da medida em casos análogos. Segue jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL CONSTATADA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS
. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM CRIMES PREVISTOS NO ART. 1°, III, DA LEI N. 7.960/1989. JUSTIFICATIVA COM FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO INDICIADO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. (...) 2.
Hipótese na qual o decreto temporário evidenciou a imprescindibilidade da medida constritiva para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, existência de fundadas razões de autoria ou participação no crime de homicídio doloso, justificativa em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime,
às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado - ações empreendidas pelos representados e a dificuldade de efetivar a investigação policial caso a prisão não seja decretada, em especial diante da gravidade da sequência de crimes praticados com extrema violência, e da sequência de crimes de homicídios encetados, com fortes indícios de conexão entre todos (fl. 65) - e não suficiência da imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP), apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão, nos termos dos parâmetros fixados pela Suprema Corte, no julgamento das ADIs n. 3.360 e n. 4.109. 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 772.388/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No ponto, relembro que
as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.